Tribunal: TJMT
Processo: 1008608-15.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008608-15.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATO GROSSO COMERCIO DE ASFALTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.351.840/0001-12 (APELANTE), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), DUCTIEVICZ INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.187.487/0001-14 (APELADO), MARCELO RODRIGUES DALA - CPF: 016.101.101-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO COMERCIO DE ASFALTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.351.840/0001-12 (APELANTE), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), DUCTIEVICZ INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.187.487/0001-14 (APELADO), MARCELO RODRIGUES DALA - CPF: 016.101.101-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS APELOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E RECONVENÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE USINA DE ASFALTO E EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA E DE ANUÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO LOCATÍCIA PRÉVIA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RESSARCIMENTO POR USO DE EQUIPAMENTOS E REPAROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame

1.

Apelações interpostas contra sentença que, em
Ação de Cobrança Cumulada com Indenização por Perdas e Danos
e Reconvenção, julgou improcedentes os pedidos de ambas as partes, em razão da ausência de prova dos fatos constitutivos.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) se houve celebração válida de contrato de compra e venda de usina de asfalto e equipamentos, apto a gerar obrigação de pagamento de despesas e insumos; e (ii) se há direito ao ressarcimento, pela parte contrária, do uso de equipamentos e de reparos realizados após a restituição.

III. Razões de Decidir

3.

A ausência de assinatura da parte ré no instrumento de compra e venda inviabiliza o reconhecimento de vínculo obrigacional, sendo indispensável manifestação inequívoca de vontade em negócios de elevado valor e complexidade.

4.

A prova testemunhal e documental revela a manutenção de relação locatícia, sem alteração para modalidade de compra e venda, não se comprovando que aplicação de CBUQ ou manutenção de equipamentos fossem pagamentos parciais de preço.

5.

Notificação extrajudicial e documentos unilaterais não constituem prova robusta da existência de contrato válido.

6.

A Requerida, em Reconvenção, não apresentou documentos idôneos que comprovassem o uso dos equipamentos sem contraprestação ou débito de 12% sobre produção, limitando-se a planilhas unilaterais desprovidas de fidedignidade.

7.

Notas fiscais de reparos carecem de especificidade e de prova técnica do nexo causal entre os serviços realizados e eventual uso dos equipamentos pela reconvinda.

8.

O ônus probatório, nos termos do artigo 373, I, do CPC, não foi cumprido por nenhuma das partes, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de assinatura no contrato afasta a configuração de compra e venda e impede o reconhecimento de obrigação de pagar.

2.

Documentos unilaterais e notificações extrajudiciais não constituem prova suficiente para comprovar vínculo contratual.

3.

O ônus da prova incumbe a quem alega, devendo ser produzida prova robusta dos fatos constitutivos do direito.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJRS, ApCiv. 70079314415, Vigésima Câmara Cível, Rel. Eduardo Kraemer, J. 05/02/2021, DJe 10/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação Cível, um interposto pela pessoa Jurídica Ductievicz Incorporadora Ltda. e o outro pela Mato Grosso Comércio de Asfaltos Ltda. – ME, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos de
Ação de Cobrança Cumulada com Indenização por Perdas e Danos
, julgou improcedentes tanto os pedidos formulados na ação principal quanto aqueles deduzidos na lide secundária (Reconvenção), condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre os respectivos valores atualizados da causa e da reconvenção, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Mato Grosso Comércio de Asfaltos Ltda. – ME sustenta ter celebrado com a Ductievicz Incorporadora Ltda. contrato de compra e venda, cujo objeto era a aquisição de uma usina de asfalto, acompanhada dos respectivos equipamentos de pavimentação, no valor de R$ 2.056.600,00 (dois milhões, cinquenta e seis mil e seiscentos reais.

Relata que assinou o instrumento contratual, providenciou o reconhecimento de firma e o encaminhou à Apelada, que, por sua vez, não devolveu a via correspondente assinada.

Aduz que, embora não tenha recebido o documento, iniciou os pagamentos mediante aplicação de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) em obras da Recorrida, bem como realizou manutenções no maquinário para viabilizar a produção, o que lhe resultou um gasto de R$ 305.901,96 (trezentos e cinco mil, novecentos e um reais e noventa e seis centavos).

Alega que, posteriormente, foi cientificada da falta de interesse da parte adversa na venda, culminando na rescisão do contrato, e que, por esse motivo, buscou solução amigável, notificando extrajudicialmente a Recorrida em 04/05/2021, sem resposta.

Assevera que a Apelada, Ductievicz Incorporadora Ltda., agiu de má-fé ao reter o contrato e deixar de assiná-lo, circunstância que, segundo alega, explica

a não apresentação do instrumento subscrito nos autos, apontando a notificação extrajudicial como prova da relação jurídica havida entre as partes.

Argumenta que as provas testemunhais colhidas confirmam a autonomia do negócio de compra e venda e afastam a tese de prolongamento do contrato de locação firmado em 2018, o qual teria vigorado apenas entre 1o/02/2018 e 30/06/2018, com objeto restrito (usina e pá carregadeira) e cláusulas que exigiam manifestação expressa para sua rescisão ou prorrogação.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que a Apelada seja condenada ao pagamento de R$ 367.082,35 (trezentos e sessenta e sete mil, oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos), referentes às despesas informadas e ao custo do CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) aplicado para manutenção do equipamento, em atendimento ao contrato entabulado.

Contrarrazões apresentadas

pelo não provimento do Apelo (id. 274756953).

Por outro lado,

Ductievicz Incorporadora Ltda. também interpõe recurso de Apelação, objetivando a reforma da sentença recorrida para procedência dos pedidos da reconvenção e, para isso, pontua que o pleito indenizatório por danos materiais formulado naquela peça está dividido em três partes: a) R$ 424.000,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil reais), relativos ao período em que a Apelada teria utilizado seus equipamentos sem a devida contraprestação; b) R$ 19.396,95 (dezenove mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos), referentes às despesas suportadas com a manutenção dos bens após a sua devolução; e c) R$ 148.829,82 (cento e quarenta e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos), concernentes ao percentual de 12% sobre o material usinado, conforme previsto na relação locatícia anteriormente firmada.

Acentua que, conforme relatado na Reconvenção, houve tratativa entre as partes para que a Apelada adquirisse a usina de asfalto e demais equipamentos destinados à sua aplicação (máquinas e implementos), todavia o negócio de compra e venda não foi concretizado.

Salienta que a Recorrida, com quem mantinha vínculo locatício desde 2018, mesmo sem a formalização da avença, transferiu parte dos equipamentos para o Município de Rondonópolis, com exceção da usina de asfalto, e ali os utilizou sem a devida contraprestação.

Afiança que, no tocante ao ressarcimento pelos reparos nos equipamentos, foram anexadas notas fiscais idôneas, aptas a comprovar o alegado, cabendo

à Apelada apresentar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela Recorrente, o que não ocorreu.

Refuta o entendimento do Juízo de Primeiro Grau no sentido de que os reparos excederiam ao pedido e não estariam diretamente vinculados aos equipamentos utilizados pela Apelada, defendendo que, em caso de dúvida, poderia ter sido determinada perícia.

Ao final, requer o provimento do recurso para reforma da sentença, julgando-se procedente o pedido reconvencional.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 274756954).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos de
Ação de Cobrança Cumulada com Indenização por Perdas e Danos
, julgou improcedentes os pedidos da ação principal e da Reconvenção.

Denota-se dos autos que

a empresa Mato Grosso Comércio de Asfaltos Ltda. – ME propôs a mencionada

ação em face da pessoa jurídica Ductievicz Incorporadora Ltda. – EPP, alegando que, juntamente com a empresa Marcílio & Marcílio Ltda. – ME, celebrou contrato de compra e venda de equipamentos com a Requerida.

Afirmou que o objeto contratual consistia na aquisição de diversos bens, incluindo uma usina de asfalto, tanques, semi-reboques, compressores, motores,
software
, rolos compactadores, acabadora de asfalto e caminhão com tanque distribuidor, pelo valor total de R$ 2.056.600,00 (dois milhões, cinquenta e seis mil e seiscentos reais), o

equivalente a 7.000 toneladas de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), cujo pagamento seria efetuado em doze parcelas, sendo onze de R$ 58.760,00 (cinquenta e oito mil setecentos e sessenta reais), correspondente

a 200 t de CBUQ e a última de R$ 1.410.240,00 (um milhão, quatrocentos e dez mil, duzentos e quarenta reais), referente

a 4.800 t de CBUQ.

Salientou que providenciou a assinatura e o reconhecimento de firma do contrato, encaminhando-o à Requerida,

que não devolveu a via devidamente assinada.

Pontuou que a produção do CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) seria destinada ao empreendimento da Requerida (Condomínio RNI Chapéu do Sol) e que, de boa-fé, promoveu a manutenção dos equipamentos e adquiriu insumos, cujas despesas totalizaram R$ 305.901,96 (trezentos e cinco mil, novecentos e um reais e noventa e seis centavos), das quais R$ 283.767,73 (duzentos e oitenta e três mil, setecentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos) correspondem à aplicação de CBUQ no empreendimento e R$ 22.134,23 (vinte e dois mil, cento e trinta e quatro reais e vinte e três centavos) à manutenção e insumos.

Relatou que, apesar dos investimentos realizados, não recebeu a via contratual assinada e foi informada verbalmente
,
pelo representante da Requerida, de que não haveria mais interesse na venda dos equipamentos, sob a alegação de que as despesas efetuadas corresponderiam ao aluguel do maquinário, hipótese que sustenta jamais ter sido objeto de negociação.

Diante disso, ajuizou a ação buscando a condenação da Requerida ao pagamento de R$ 367.082,35 (trezentos e sessenta e sete mil e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos), devidamente atualizado com os consectários legais, pelas despesas com o equipamento e pelo custo do CBUQ aplicado; bem como ao ônus sucumbencial.

Citada, a Requerida Ductievicz Incorporadora Ltda. apresentou Reconvenção, alegando jamais ter firmado contrato de compra e venda com a Autora, mas apenas contrato de locação de equipamentos ajustado em 1o/02/2018, com vigência até 30/06/2018, cujo objeto consistia na disponibilização de usina de asfalto e pá carregadeira, mediante remuneração correspondente a 12% sobre o valor bruto do material usinado.

Pontuou que, embora encerrado o prazo originalmente avençado, a relação locatícia permaneceu vigente até 31/01/2021, preservando-se as condições inicialmente estabelecidas, pelo

período em que a Autora continuou a utilizar os equipamentos sem realizar a contraprestação devida em determinadas ocasiões.

Afirmou que, de fato, em setembro de 2020, iniciou-se tratativa entre as partes litigantes e a empresa Marcilio & Marcilio Ltda. – ME, com o propósito de aquisição, em conjunto, dos equipamentos de sua propriedade, pelo valor de R$ 2.056.600,00 (dois milhões, cinquenta e seis mil e seiscentos reais), correspondente a 7.000 (sete mil) toneladas de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), já incluídos o fornecimento, o transporte e a aplicação.

Sustentou, entretanto, que a empresa Marcilio & Marcilio Ltda. – ME desistiu da parceria e que, por sua vez, não manifestou interesse em vender os equipamentos, razão pela qual a Autora/Reconvinda permaneceu utilizando o maquinário nas mesmas condições anteriormente ajustadas para a locação destinada à usinagem.

Acentuou que a Autora/Reconvinda permaneceu na posse de seus equipamentos por 8 (oito) meses, período em que usinou mais de cinco mil toneladas e aplicou CBUQ, sem, contudo, repassar o percentual de 12% do produto, conforme estipulado no contrato de locação. Considerando os valores de mercado vigentes à época para a locação de bens semelhantes, apurou o montante de R$ 424.000,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil reais) a título de contraprestação pela utilização dos equipamentos.

Enfatizou, ainda, que levando-se em consideração o contrato de locação juntado aos autos, tacitamente prorrogado pelas partes desde 2018, a Autora possui um débito no valor total de R$ 592.226,77 (quinhentos e noventa e dois mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e sete centavos), abrangendo despesas

decorrentes da usinagem, da locação dos equipamentos e dos reparos necessários após a devolução, apurados com base em preços de mercado e notas fiscais acostadas

Diante do exposto, pugnou pela procedência do pedido da reconvenção, a fim de que a Reconvinda fosse condenada ao pagamento de R$ 592.226,77 (quinhentos e noventa e dois mil, duzentos e vinte e seis reais, e setenta e sete centavos), devidamente atualizado, pelos 08 meses de locação dos equipamentos que não foram pagos, além de R$ R$ 19.396,95 (dezenove mil trezentos e noventa e seis reais, noventa e cinco centavos), que também devem ser corrigidos monetariamente, referentes aos reparos dos bens.

Ouvidas as testemunhas arroladas pela Autora, finalizada a regular instrução do feito, adveio a sentença de improcedência tanto do pedido principal quanto daquele deduzido na Reconvenção, por ausência de comprovação dos fatos constitutivos dos direitos alegados por ambas as partes, cujo dispositivo é o seguinte:

“[...]
Do dispositivo da lide primária

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial de cobrança e indenização por danos materiais formulado por Mato Grosso Comércio de Asfalto Ltda. ME contra Ductievicz Incorporadora Ltda. EPP.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Do dispositivo da lide secundária

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido de ressarcimento e dano material formulado por Ductievicz Incorporadora Ltda. EPP em face da empresa Mato Grosso Comércio de Asfalto Ltda. ME.

Condeno a reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. [...]”. (id. 274756940).

Inconformadas, ambas as empresas interpõem recurso de apelação.

Precipuamente, passo à análise do
Apelo da
Mato Grosso Comércio de Asfaltos Ltda. – ME.

Como assinalado em linhas anteriores, a Recorrente alega ter celebrado com a Recorrida contrato de compra e venda de usina de asfalto acompanhada dos respectivos equipamentos, pelo valor de R$ 2.056.600,00 (dois milhões, cinquenta e seis mil e seiscentos reais), tendo providenciado a assinatura e o reconhecimento de firma do instrumento, o qual foi
encaminhado à Apelada, que não devolveu a via correspondente assinada.

Afirma que, mesmo sem ter recebido sua via do contrato, deu início ao cumprimento da avença mediante aplicação de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) em obras da Recorrida e manutenções no maquinário.

Aduz que a Apelada, Ductievicz Incorporadora Ltda., agiu de má-fé ao reter o contrato.

Em que pese as razões recursais deduzidas, a pretensão da Apelante não merece prosperar.

Com efeito, incontroverso nos autos que o instrumento de compra e venda apresentado pela Recorrente carece da assinatura da parte contrária, circunstância que, por si só, inviabiliza o reconhecimento da existência de vínculo obrigacional apto a embasar a pretensão deduzida.

Como se sabe, a ausência de assinatura em contrato formal impossibilita o reconhecimento de vínculo obrigacional de compra e venda, especialmente quando se trata de negócio jurídico de elevado valor econômico e complexidade operacional
,
como o retratado nos autos.

Na hipótese, a circunstância de a Apelante não possuir documento assinado pela outra parte já seria suficiente para afastar a pretensão inicial, uma vez que não se pode reconhecer a existência de contrato válido sem a manifestação inequívoca de vontade dos contratantes.

Nesse sentido:

CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE
.

1.-
A existência do contrato de compra e venda exige a efetiva manifestação volitiva
.

2.- O conjunto probatório indica que a alienante do imóvel não manifestou efetivamente a vontade no contrato de compra e venda.

3.- A incerteza a respeito da ausência de manifestação volitiva da alienante reside na inexistência de efetiva comprovação do seu comparecimento no TERCEIRO OFÍCIO DE NOTAS de VITÓRIA no Estado do Espirito Santo.

4.- A compra e venda foi lavrada em dezembro de 2005, mas em agosto de 2005 foi vítima de acidente vascular cerebral AVC. 5.- Ademais informou o tabelionato não existir ficha de identificação da alienante. 6.-
Inexistência do contrato de compra e venda possível de reconhecimento pela ausência efetiva de manifestação de vontade da alienante
. Negado provimento ao apelo. (TJRS - AC: 70079314415 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 05/02/2021, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2021). [destaquei]

Não bastasse isso, o depoimento das testemunhas, durante a audiência de instrução, não corroboram a versão da Recorrente; ao contrário, evidenciam

que as partes mantinham contrato de locação de equipamentos desde 2018, circunstância, inclusive, omitida na petição inicial da ação.

A testemunha Maria Izabel de Figueiredo Souza, por exemplo, declarou que o proprietário da Recorrida, Sr. Juarez Ductievicz, jamais vendeu a usina e que sempre manteve a gestão e o controle sobre ela, realizando o pagamento de seu salário. Ainda, mencionou que a Apelante tinha acesso à usina, utilizava os equipamentos e "usinava", revelando a continuidade da relação locatícia anteriormente estabelecida.

A partir das declarações das testemunhas Adejanir Nascimento de Sales e Gerson Ronei Scarton Junior, restou igualmente comprovado que o proprietário da empresa Requerida condicionava a formalização de qualquer venda à participação de terceiro, o Sr. Gilmar Marcílio, proprietário da empresa Marcílio & Marcílio Ltda., na aquisição do bem, aquele que desistiu da transação e, por essa razão, não houve avanço nas tratativas, circunstância que reforça a inexistência do contrato de compra e venda entre as partes.

Ademais, não prospera o argumento de que a utilização dos equipamentos e a aplicação de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) representariam pagamento parcial do preço ajustado, pois a prova oral revelou que tais atividades decorreram da relação locatícia pré-existente, sendo prática usual a usinagem mediante contraprestação em percentual da produção.

Não há, portanto, elemento de prova que indique modificação substancial da natureza jurídica do vínculo contratual existente entre as partes, de locação para compra e venda.

Nesse cenário, a notificação extrajudicial juntada aos autos não tem o condão de provar a alegação da Apelante, pois representa ato unilateral, sem valor probatório suficiente para atestar que a Recorrida anuiu com os termos propostos ou deu início ao cumprimento de contrato de compra e venda.

Desse modo, o conjunto probatório não evidencia a existência de contrato verbal, ou escrito, válido para sustentar a pretensão da Recorrente. O que se constata é que houve mera convivência negocial baseada na confiança mútua, dentro dos limites do contrato de locação anteriormente firmado e, de fato, prorrogado, sem que configure qualquer alteração para a modalidade de compra e venda.

No que se refere às despesas com manutenções e insumos, a Apelante não apresentou prova idônea de que tais gastos são provenientes da alegada relação de compra e venda.

Os documentos juntados, de natureza unilateral, não permitem estabelecer nexo causal direto entre os dispêndios realizados e o suposto negócio jurídico, tampouco demonstram que a manutenção tenha sido autorizada pela Recorrida com fundamento em eventual aquisição da usina.

Cumpre consignar que o ônus da prova incumbia integralmente à Apelante, na qualidade de Autora da demanda, competindo-lhe demonstrar, de forma cabal, os fatos constitutivos do direito invocado, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Todavia, a instrução probatória realizada não se revelou suficiente para atender a tal encargo, permanecendo sem comprovação os elementos essenciais ao acolhimento da pretensão deduzida em juízo.

Diante do exposto, à míngua de fundamentos que amparem a pretensão recursal, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Do Recurso de Apelação interposto
pela
Ductievicz Incorporadora Ltda.

A
Recorrente ale
ga que a primeira tratativa entre as partes ocorreu
em
2018,
por intermédio do
“Contrato de Locação de Equipamentos” com vigência até 30 de junho daquele ano, o qual, embora expirado formalmente, teria sido mantido até 31 de janeiro de 2021.

Sustenta que a Recorrida permaneceu na posse dos seus equipamentos por 8 (oito) meses, período em que teria produzido e aplicado mais de cinco mil toneladas de CBUQ
(Concreto Betuminoso Usinado a Quente)
, sem realizar
o repasse, contratualmente previsto,
de 12% da produção.

Aduz que, após a devolução dos bens, foi necessário realizar reparos e manutenções, cujas despesas afirma serem de responsabilidade da empresa Apelada, Mato Grosso Comércio de Asfaltos Ltda..

Com essas razões, pretende ver reconhecida a obrigação da Recorrida de efetuar o pagamento de: (i) R$ 148.829,82, a título do percentual de 12% incidente sobre o material usinado; (ii) R$ 424.000,00, correspondentes ao período de utilização dos equipamentos sem a devida contraprestação; e (iii) R$ 19.396,95, relativos aos reparos e manutenções realizados nos referidos equipamentos após a sua restituição.

Não obstante os fundamentos expendidos pela Recorrente em suas razões recursais,
entendo que
a pretensão deduzida não encontra respaldo

fático-jurídico. Explico.

Extrai-se

do Contrato de Locação de Equipamentos firmado entre as partes
,
em 2018 (id. 274757390), pela a contratante, Mato Grosso Comércio de Asfaltos Ltda., deveria pagar à contratada, Ductievicz Incorporadora Ltda., o equivalente a 12% “
da quantidade usinada de massa asfáltica tipo CBUQ
”,

pela locação da usina e dos equipamentos.

É de se notar que a Apelante detinha absoluto controle sobre a produção de massa asfáltica realizada em sua usina, circunstância corroborada pelo depoimento da testemunha Maria Izabel de Figueiredo Souza, que, à época dos fatos, laborava no setor de pesagem, tendo declarado de forma categórica, ao ser questionada sobre suas atribuições na empresa: “
pesava o que entrava e o que saía lá de dentro
[...]
eu tinha que fazer fechamento... quanto cada um pegou de massa... o que entrou, o que saiu
”.

Ainda nesse ponto, a referida testemunha esclareceu que todo o material que entrava e saía da usina era devidamente registrado em
sistema informatizado
, com indicação do horário, assinatura do motorista e arquivamento das notas correspondentes.

Ocorre que, para comprovar o alegado débito, a Apelante limitou-se a apresentar uma
planilha de Excel
elaborada de forma unilateral, sem qualquer chancela, assinatura ou elemento que atestasse sua fidedignidade. Todavia, como se sabe, documento dessa natureza não se presta, por si só, a demonstrar obrigação de pagar, especialmente quando confrontado com a
inexistência de qualquer registro contemporâneo à suposta inadimplência que pudesse corroborar os valores nela lançados
.

Ademais, a fragilidade da prova produzida pela Apelante causa estranheza, sobretudo considerando que, segundo suas próprias alegações, o suposto débito teria se acumulado ao longo de 8 (oito) meses consecutivos, atingindo montante expressivo. Não se mostra factível que uma empresa do porte da Recorrente, detentora de usina de asfalto e equipamentos de elevado valor, permanecesse inerte diante de

um
inadimplemento dessa envergadura, vindo a se manifestar apenas após a propositura da ação pela Recorrida.

No tocante ao pedido de ressarcimento pelo uso dos equipamentos, igualmente não se vislumbra prova segura de que a Apelada tenha mantido a posse dos bens pelo período e nas condições descritas, tampouco que tenha auferido proveito econômico sem a correspondente contraprestação.

O relato de que tais equipamentos teriam sido deslocados para outro Município, por si só, não é suficiente para configurar o dever de indenizar, especialmente diante da inexistência de registros objetivos que demonstrem a efetiva locação e utilização no período indicado.

Além disso, a cronologia dos fatos narrados pela própria Apelante revela inconsistências que comprometem a verossimilhança de sua
versão, pois, se de
fato existia relação locatícia vigente desde 2018, com previsão de contraprestação mediante percentual sobre a produção, não se compreende como a Recorrida teria permanecido na posse dos equipamentos por período tão extenso
,
sem qualquer manifestação ou cobrança por parte da proprietária dos bens.

Quanto às despesas alegadamente realizadas com reparos e
manutenções, após
a devolução dos equipamentos, as notas fiscais apresentadas não permitem identificar, com a necessária precisão, que os serviços nelas descritos se refiram, de forma exclusiva, aos bens supostamente utilizados pela Apelada.

A ausência de especificação adequada dos serviços realizados, aliada à falta de demonstração técnica de que os reparos se relacionavam diretamente com o uso dos equipamentos pela Recorrida, fragiliza sobremaneira a pretensão indenizatória.

Se havia dúvidas quanto à origem dos danos ou à necessidade dos reparos realizados, incumbia à Apelante requerer a produção de prova pericial, medida que não foi adotada durante a instrução processual, resultando na permanência da incerteza quanto ao nexo causal entre os alegados danos e a conduta da Recorrida.

É imperioso considerar, ainda, que o ônus probatório recaía integralmente sobre a Apelante, na qualidade de Autora da Reconvenção, competindo-lhe demonstrar de forma inequívoca os fatos constitutivos do direito invocado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No entanto, a instrução processual evidenciou que a Recorrente não logrou se desincumbir satisfatoriamente desse encargo, apresentando documentação de natureza unilateral e desprovida de elementos que conferissem segurança jurídica às suas alegações.

Diante do exposto, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida, com o consequente desprovimento do recurso.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de
apelação, interpostos pelas empresas
Ductievicz Incorporadora Ltda. e Mato Grosso Comércio de Asfaltos Ltda. – ME, mantendo incólume a sentença

combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025